Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-13.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002822-13.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE VITOR CARNEIRO SIMOES - CPF: 362.102.458-11 (RECORRENTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), KARINE AGUIAR JACURU - CPF: 160.707.607-19 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE ALMEIDA FONSECA - CPF: 149.924.997-75 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002822-13.2024.8.11.0004.

RECORRENTE: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RECORRIDO: JOSÉ VITOR CARNEIRO SIMÕES.

Data de Julgamento: 16 a 19/9/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA REALIZADA PELO CARTÃO FURTADO DO RECLAMANTE – RECLAMADA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS AO RECLAMANTE – reclamações administrativas – teoria do desvio produtivo – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA comprovada – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.999,99, a título de dano materiais, valor que deverá ser corrigido e acrescido de juros legais, a partir da data do desembolso, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data da decisão (id. 233400696).

2.

Em suas razões, a reclamada alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, não podendo responder por atos praticados pelo entregador, e incompetência territorial pela inobservância da cláusula de eleição de foro, e, no mérito, argumenta ser mero intermediador que conecta os atores econômicos.

Assevera que os fatos narrados não foram causados pelo Ifood e que, no caso, há a contribuição do usuário para consumação do fato.

Aduz que o dano material é meramente hipotético, inexistindo prova da sua existência, bem como da sua extensão, e, ainda, descabido o pedido de indenização por dano moral.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau, bem como a condenação da reclamada em litigância de má-fé (id. 233400700).

4.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que os fatos foram satisfatoriamente comprovados.

5.

A preliminar de ilegitimidade se confunde com o mérito e será analisada oportunamente.

6.

Conforme mencionado, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

7.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

8.

É incontroverso que, no dia 22/02/2024, o demandante efetuou a compra de alimentos pelo aplicativo Ifood e que, ao digitar a senha, foi ameaçado pela entregadora, que fugiu com seu cartão de crédito.

9.

Restou comprovado, também, que o reclamante tentou se comunicar com a reclamada (id. 233400652 e 233400655), momento em que constatou que havia sido realizada uma compra, no valor de R$ 4.999,99 (id. 233400199), contudo, sem êxito.

10.

Observa-se que o recorrido lavrou B.O. (id. 233400654).

11.

Pois bem, as provas apresentadas nos autos demonstram que uma entregadora da reclamada praticou um golpe contra o reclamante.

12.

Nesse viés, a recorrente encontra inserida na cadeia de fornecimento como intermediadora entre o estabelecimento e o reclamante, o que enseja sua responsabilidade objetiva, havendo falha na prestação do serviço e transtornos ao consumidor, os quais superam o mero aborrecimento, mesmo porque restou demonstrado que houve tentativa, por parte do recorrido, em resolver de forma administrativa o problema, sem êxito. A propósito:

Ação de indenização por danos materiais e morais –
Entregador que anunciou assalto e fugiu com o cartão da autora - Subtração de valor da conta da autora – Requerida Ifood integra a cadeia de fornecimento e responde pelos danos causados à autora - Falha na prestação de serviço - Contratações que discrepam do perfil da autora - Falha de segurança verificada
- Reparação dos danos materiais devida - Danos morais afastados - Recursos parcialmente providos
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00121509820238260004 São Paulo, Relator: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifei).

13.

Assim, como bem pontuou o magistrado singular, no caso concreto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, que se consubstancia na desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito pleiteado, ensejando a indenização por dano moral.

14.

Nesse sentido:

"(...) 6. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (protocolos de atendimento e reclamação na ANATEL), a fim de conseguir utilizar regularmente a linha, revela desídia da empresa ré e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor. 7.

Além disso,
o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), sendo independente o meio pelo qual foi solicitado a solução do seu problema, pessoalmente, por meio de call center ou via aplicativo, são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento
e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral."
(Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021). (grifei).

15.

Ressalta-se que é inadmissível que o consumidor, hipossuficiente e vulnerável, seja penalizado pela conduta fraudulenta dos parceiros comerciais da demandada. Aliás, deve ser considerado que, devido à confiança existente junto à plataforma, o reclamante nunca imaginaria que uma entregadora iria ameaçá-lo e fugir com o seu cartão de crédito.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

17.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024